Tribunal: TJMT
Processo: 1031172-83.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1031172-83.2025.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDA: VALQUIRIA LAURA MAGALHAES DO CARMO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 15/09 a 18/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por CLARO S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por VALQUIRIA LAURA MAGALHÃES DO CARMO em ação indenizatória por danos materiais e morais, condenando a recorrente à restituição simples de R$ 109,91, pagos em duplicidade, e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A parte recorrente requereu a improcedência total dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço pela recorrente, consubstanciada na cobrança em duplicidade e ausência de solução administrativa do problema; (ii) avaliar a adequação da indenização fixada por danos morais à luz da razoabilidade, proporcionalidade e da teoria do desvio produtivo do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pagamento em duplicidade foi incontroverso, comprovado por faturas quitadas nos valores de R$ 109,91 e R$ 256,44, esta última já englobando a cobrança anterior.
4. A recorrida tentou resolver a questão administrativamente, apresentando protocolos e e-mail à fornecedora, sem resposta efetiva, caracterizando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
5. A ausência de prova pela recorrente acerca da restituição do valor indevido ou inexistência de falha transfere a ela o ônus da sucumbência, conforme o art. 373, II, do CPC.
6. A conduta da recorrente ultrapassa mero aborrecimento, impondo à consumidora indevido desgaste para solucionar problema gerado pela fornecedora, o que configura dano moral à luz da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.
7. O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) é proporcional e razoável, observando os princípios da reparação integral, razoabilidade e função pedagógica da indenização, não ensejando enriquecimento sem causa.
8. Ausência de elementos que justifiquem a redução do quantum indenizatório, sendo mantida a sentença em sua integralidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A cobrança em duplicidade não solucionada pela fornecedora caracteriza falha na prestação do serviço, gerando dever de indenizar. 2. A tentativa frustrada de resolução administrativa e o tempo despendido pelo consumidor caracterizam dano moral, nos termos da Teoria do Desvio Produtivo. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, sendo mantido quando adequado ao caso concreto.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, art. 14; CC, art. 944; CPC, arts. 373, II, e 487, I.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031172-83.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALQUIRIA LAURA MAGALHAES DO CARMO - CPF: 005.031.371-11 (RECORRIDO), RANIELE MARCIA SCALCO - CPF: 045.246.171-59 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0112-62 (RECORRENTE), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES registrado(a) civilmente como JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025